Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702038-83.2021.8.07.0018 RECORRENTE: IBM BRASIL-INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADEQUAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EDITAL. CONTRATO. VINCULAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. PORCENTAGEM. MENÇÃO EXPRESSA. INADEQUAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DESNECESSIDADE. 1. A remessa necessária não deve ser conhecida quando não se adequar às hipóteses previstas em lei para fins de reexame necessário de sentença pelo Tribunal. 2. A ação de cobrança fundada em contrato administrativo de prestações de serviços deve ser instruída com elementos probatórios suficientes para demonstrar a adequada execução do objeto do contrato por parte da contratada, assim como a indevida inadimplência do contratante. 3. Questões relativas à conduta da Administração Pública em relação à execução e fiscalização de contratos administrativos devem ser apuradas por meio dos mecanismos legais adequados para essa finalidade. Não cabem na análise da ação de cobrança considerações acerca da eventual conduta negligente dos agentes públicos responsáveis pelo contrato de cuja inadimplência se discute. 4. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu. 5. A ausência de circunstâncias que justifique a redistribuição dinâmica do ônus da prova impede que seja imputado ao réu o ônus de comprovar fato negativo em relação às alegações do autor. 6. É ônus do prestador de serviços comprovar a regularidade contratual dos serviços prestados à Administração Pública quando alega que a suspensão dos pagamentos que entende serem devidos é injustificada. 7. A exigência de que sejam observadas as regras estabelecidas em edital e no contrato firmado com a Administração Pública é imprescindível para que seja preservado o interesse público nas contratações. 8. A confissão por parte da Administração Pública acerca da regularidade contratual da prestação de serviços por parte da empresa contratada e o consequente reconhecimento dos valores devidos impõe sua condenação ao pagamento destes. O reconhecimento expresso por parte da Administração Pública torna o débito incontroverso. 9. É vedado às partes, inclusive à Administração Pública, apresentar comportamento contraditório e que afronte a boa-fé objetiva. Não se admite que, após confessar a existência de determinado débito, a Administração Pública baseie sua defesa em nulidade fundada em irregularidades procedimentais às quais seus próprios agentes teriam dado causa (venire contra factum proprium). 10. O índice de correção utilizado para caderneta de poupança segue uma formula variável de forma que não se demonstra adequada a menção expressa à porcentagem aplicável para fins de aplicação de juros de mora. Basta que seja determinada a aplicação da taxa de juros aplicável à caderneta de poupança. 11. Remessa necessária não conhecida. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 926, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 926, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXV e LV, da Constituição Federal, alegando que o indeferimento do pedido de produção de prova complementar, seguido do julgamento antecipado da lide, implicou-lhe cerceamento de defesa. Argumenta que a confecção de prova pericial, visando aferir a efetiva prestação dos serviços, é imprescindível para a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RONALDO RAYES, OAB/SP 144.521, e JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES, OAB/SP 154.384 (ID. 37248527). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, e 926, ambos do CPC, tampouco no que concerne ao dissenso jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, nos termos da tese recursal, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 1.968.704/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no REsp n. 1.951.718/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/2/2022). Nesse mesmo sentido veja-se o AREsp 2163694, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30/9/2022. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada, veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Observa-se mediante análise do contexto probatório apresentado por IBM Brasil-Industria Maquinas e Serviços Limitada que, de todos os documentos exigidos no contrato para o pagamento do serviço, foram juntadas apenas as notas fiscais emitidas por ela, e, ainda assim, nota-se que não há notas fiscais relativas a todo o período que a empresa alega ser devido (...) Não há discussão acerca da nulidade da contratação discutida nos autos, o que torna ainda mais imprescindível a demonstração de que os serviços foram efetiva e comprovadamente prestados conforme os termos estabelecidos no contrato (...) Não é possível o reconhecimento de que os serviços foram prestados simplesmente pelo fato de a empresa IBM Brasil-Industria Maquinas e Serviços Limitada ter emitido as respectivas notas fiscais mensalmente. Essa impossibilidade se demonstra ainda mais patente diante da existência de regras procedimentais expressamente reguladas no contrato para fins de comprovação da execução do objeto contratual nos moldes do contratado, do atestamento da correção dos valores especificados nas notas fiscais e do consequente pagamento desses valores (...) Observe-se que a empresa IBM Brasil-Industria Maquinas e Serviços Limitada sequer demonstrou qualquer óbice que pudesse ter se apresentado para que os procedimentos previstos no contrato fossem seguidos regularmente. Não há, igualmente, nenhuma evidência de que as notas fiscais tenham sido submetidas à conferência e avaliação da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal nos termos do contrato. Evidencia-se que, ao ser questionada acerca da irregularidade da prestação de serviços em determinados períodos, a empresa não prestou os esclarecimentos solicitados, bem como não justificou nos autos o motivo da ausência de resposta às notificações que lhe foram enviadas. Inexistem documentos relativos à comprovação de eventual entrega dos relatórios exigidos no contrato, o que seria plenamente possível de se obter e juntar aos autos, visto que todas as comunicações entre a empresa e a Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal deveriam ser formais e registradas” (ID. 33822961 - Pág. 13). Com efeito, a conclusão colegiada decorreu da análise dos elementos fático-probatórios coligidos para os autos e da interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para o exame da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados RONALDO RAYES, OAB/SP 144.521, e JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES, OAB/SP 154.384, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 32288945 - Pág. 3 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029